Tribunal: STF
Processo: Rcl 86475
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Lajes Pintadas alega ter a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte descumprido, no processo n. 0800654-30.2024.8.20.5126, a orientação firmada, em repercussão geral, no julgamento do ARE 1.306.505 (Tema 1.157/RG) e o quanto decidido na ADI 3.609 .

Consoante narra, julgado procedente pedido veiculado em ação ajuizada pela parte ora beneficiária a fim de que fosse reintegrada a regime próprio de previdência social, a ótica foi mantida em recurso inominado, no que teria sido violada a tese firmada no mencionado tema de repercussão geral.

Alega inexistir direito da beneficiária à aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, uma vez que se trata de servidora admitida ao serviço público antes da promulgação da CF de 1988, sem que tenha prestado concurso público, estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT.

Em 27 de outubro de 2025, neguei seguimento à reclamação por entender inobservado o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias.

Sobreveio agravo interno em que o agravante sustenta também dirigida a reclamação à autoridade da orientação firmada na ADI 3.609, pelo que aduz prescindível o exaurimento das vias ordinárias. Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado e passo a examinar o mérito.

Não assiste razão ao agravante em relação à alegada ofensa à orientação firmada na ADI 3.609.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 

Na ADI 3.609, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Acre n. 38/2005, que efetivou os servidores públicos estaduais providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Confira-se a ementa do julgado:

Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 
1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 
2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Por outro lado, o acórdão questionado nesta reclamação encontra-se assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO EM 1988. VÍNCULO CELETISTA. PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES DIRECIONADAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE PASSOU A SER VERTIDO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). INCIDÊNCIA DO TEMA 1254 DO STF. DIREITO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES CIVIS EFETIVOS, ADMITIDOS POR CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MODULAÇÃO. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS PREENCHIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. ENTENDIMENTO VINCULANTE. SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 927 E ART. 1.013, §1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Como se vê, a controvérsia debatida na origem diz respeito ao Tema 1.254/RG, no qual discutido o regime previdenciário aplicável a servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT: se o regime próprio de previdência do ente público a que vinculado o servidor ou se o regime geral de previdência social.

Ausente, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto de julgamento do paradigma invocado.

Por fim, quanto à suposta violação ao Tema 1.157, reafirmo o que expresso na decisão anterior acerca da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20. Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16). 

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a reclamante deixou de interpor recurso extraordinário contra o acórdão questionado.

3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, mantendo, contudo, a negativa de seguimento pelos motivos ora expostos. Declaro prejudicado o agravo interno formalizado.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente